Tribunal: TJES
Processo: 5008461-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008461-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: TIAGO FAVARO CAMATA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DO VOO. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO TOTAL DENTRO DO PRAZO DE DOZE MESES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$6.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$5.000,00 PARA CADA AUTOR. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 5174614).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o reembolso foi realizado conforme as regras tarifárias e as alterações legislativas pertinentes;
b)
que deve ser reconhecida a existência de caso fortuito e força maior;
c)
que não praticou ato ilícito;
d)
que inexistem danos morais a serem indenizados ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado;
e)
que a sentença merece reforma com a improcedência do pleito inicial.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a responsabilidade da recorrente diante do reembolso parcial dos valores pagos pelos recorridos em passagens aéreas, ora canceladas diante da pandemia COVID-19. Ainda,

Sem maiores delongas, tendo em vista que o cancelamento em questão ocorreu em decorrência da COVID-19, a competente restituição dos valores se daria em até 12 (doze) meses contados da data do cancelamento.

Nesse cenário, apesar da recorrente sustentar que cumpriu com todas as recomendações decorrentes da excepcionalidade enfrentada, o que justificou o cancelamento do voo, esta não procedeu com a real restituição dos valores desembolsados pelos recorridos nas passagens aéreas, incorrendo em falha na prestação dos seus serviços, situação que enseja a devolução dos valores pagos.

Assim, a determinação do Juízo
a quo
para que a recorrente proceda com restituição dos valores remanescentes é medida impositiva.

No que pertine aos danos morais, tenho que a parcial procedência do pedido é medida que se impõe, considerando que a recorrente descumpriu o imposto no art. 3º da Lei nº 14.034/20
, eis que o reembolso do valor da passagem deveria ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, o que não restou verificado.

Assim, frisa-se que o dano moral não é em relação ao caso fortuito causado pela pandemia de COVID-19 e, sim, em razão da inobservância da recorrente quanto aos deveres que lhe foram impostos, bem como, o tempo gasto pelos recorridos em buscarem uma solução para os problemas gerados pela má prestação do serviço ofertado.

Não obstante, visando a proporcionalidade e a razoabilidade, tenho por minorar a condenação arbitrada a título de indenização por dano moral para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago à cada recorrido, totalizando o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada recorrido, mantendo incólume a sentença proferida

quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.